Tribunal: TCU
Processo: 036.093/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3842/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado do Rio Grande do Norte por meio do Convênio 940/2006 (Siafi 582056), celebrado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, que tinha como objeto a "Ampliação de Unidade de Saúde, Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Reforma de Unidade de Saúde para o Fortalecimento da Hemorrede Pública do Estado"; Considerando que o Estado do Rio Grande do Norte foi citado em razão da utilização de recursos em despesas estranhas à finalidade do Convênio, e da não devolução do saldo remanescente à conta específica do Convênio; Considerando que a citação foi regular e válida, e que, mesmo assim, o Estado do Rio Grande do Norte permaneceu silente, razão por que, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, deve ser considerado revel; Considerando que não é possível a aferição da boa-fé do responsável, por se tratar o ente federativo de pessoa jurídica, nos termos do Acórdão 1577/2007-TCU-Segunda Câmara , situação na qual, mesmo diante da revelia, deve ser aplicado ao caso o disposto nos §§ 3o ao 5o, do art. 202; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 3o ao 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Estado do Rio Grande do Norte efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/2/2013 99.571,90 12/3/2013 1.488,47 26/3/2013 131.150,92 3/7/2013 1.102,99 31/7/2013 398,60 20/8/2013 422,86 4/12/2013 1.417,63 13/1/2014 486,33 20/1/2014 441,50 5/2/2014 3.639,93 7/2/2014 16.350,00 12/2/2014 65.000,00 18/2/2014 13.381,87 27/2/2014 175.490,92 28/2/2014 5.101,30 12/3/2014 11,37 13/3/2014 2.053,47 9/4/2014 437,92 14/5/2014 525,86 19/5/2014 440,55 16/7/2014 490,11 11/8/2014 537,04 15/8/2014 506,49 23/9/2014 560,54 17/10/2014 275,97 20/10/2014 196,99 19/11/2014 560,89 18/12/2014 526,56 10/2/2015 455,18 5/5/2015 506,10 25/5/2015 542,64 30/7/2015 1.206,78 20/8/2015 668,27 10/9/2015 30,12 30/9/2015 589,04 15/12/2015 642,26 17/12/2015 618,36 11/3/2016 503,80 15/3/2016 1.192,83 28/7/2016 2.998,49 25/8/2016 633,90 28/7/2016 2.998,49 25/8/2016 633,90 21/9/2016 557,96 18/10/2016 612,96 21/11/2016 614,92 15/12/2016 572,13 14/2/2017 634,08 15/2/2017 574,16 23/3/2017 460,99 16/5/2017 1.023,45 29/6/2017 513,49 13/9/2017 448,42 14/9/2017 997,59 16/10/2017 415,94 16/11/2017 415,94 19/12/2017 378,96 2/2/2018 354,21 24/9/2018 329,47 16/10/2018 270,30 11/12/2018 32.473,10 19/12/2018 123,00 22/1/2019 732,20 24/1/2019 1.354,72 7/2/2019 7,62 11/2/2019 19.567,50 20/2/2019 472,90 21/2/2019 4.640,10 22/2/2019 4.170,93 26/2/2019 450,00 27/2/2019 1.160,75 28/2/2019 24.748,77 28/2/2019 79.464,86 1. Processo TC- Processo 036.093/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eulalia de Albuquerque Alves (XXX.105.344-XX); George Antunes de Oliveira (XXX.537.604-XX); Governo do Estado do Rio Grande do Norte (08.241.739/0001-05); Isau Gerino Vilela da Silva (XXX.217.214-XX); Jose Ricardo Lagreca de Sales Cabral (XXX.276.324-XX); Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX); Marcia Cavalcante Vinhas Lucas (XXX.128.707-XX); Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos (XXX.463.604-XX). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Fundo Nacional de Saúde/MS; Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Estado do Rio Grande do Norte de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 64) ao Estado do Rio Grande do Norte.